Tribunal: TJBA
Processo: 8000450-68.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000450-68.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN (OAB:DF30287-A), BRUNO EDUARDO FERNANDES SOARES (OAB:DF19086) APELADO: HELIO OLESCOWICZ e outros Advogado(s): ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (OAB:PR74160-A), OSMAR JOSE SERRAGLIO (OAB:PR5009-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE PATRIMÔNIO E LIQUIDEZ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.178/STJ A ENTE DESPERSONALIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Rosa Lustosa Messias contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da hipossuficiência do monte-mor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de enfrentar a distinção entre titularidade patrimonial formal e disponibilidade financeira líquida; (ii) não analisar a dimensão constitucional do acesso à justiça; e (iii) não enfrentar o AREsp 2.228.466/PR e o Tema 1.178/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão quanto à distinção entre patrimônio e liquidez. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto, concluindo que a alegação de iliquidez era genérica e desacompanhada de qualquer suporte probatório. 4 - Não há omissão quanto ao acesso à justiça. O acórdão rejeitou a tese constitucional ao fundamento de que a existência de 31 imóveis no acervo hereditário demonstra capacidade patrimonial do espólio, sem que houvesse prova de impossibilidade de custeio das despesas processuais. A premissa de que o acórdão exigiu alienação prévia de bens não encontra correspondência no julgado. 5 - O Tema 1.178/STJ é inaplicável ao caso. O precedente versa sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural, categoria da qual o espólio, ente despersonalizado, não faz parte. O acórdão não estava obrigado a rebater paradigma que não se amolda à hipótese dos autos. 6 - O que se decidiu no acórdão embargado não foi a negativa da gratuidade pela simples existência de patrimônio, mas pelo descumprimento da determinação judicial que exigia a comprovação objetiva da hipossuficiência do monte-mor, em consonância com o entendimento do STJ acerca do ônus probatório aplicável aos entes despersonalizados. 7 - O que o embargante pretende é a rediscussão do mérito sob veste de omissão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. A discordância quanto à conclusão alcançada não se confunde com vício integrativo. 8 - Os embargos de declaração com efeitos infringentes pressupõem a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC cuja correção implique, como consequência necessária, a alteração do resultado. Inexistindo os vícios apontados, descabe a atribuição de efeitos modificativos. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000450-68.2022.8.05.0081, sendo parte embargante ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e partes embargadas HELIO OLESCOWICZ e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.